Tribunal: TJBA
Processo: 8050421-66.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8050421-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO ANTERIOR À RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador contra o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Marco Antônio Bahia Souza em face de Carlos Alberto Valença Pereira, originalmente distribuída em 2007 para a então 22ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, posteriormente renomeada como 12ª Vara de Relações de Consumo em razão da especialização das varas promovida pela Resolução TJBA nº 15/2015. O juízo suscitado declinou da competência por entender que a matéria não é consumerista; o juízo suscitante também se declarou incompetente, afirmando que o feito deve permanecer no juízo onde originalmente tramitava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial distribuída antes da vigência da Resolução TJBA nº 15/2015, à luz das regras de especialização previstas na norma administrativa e da aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução TJBA nº 15/2015 estabelece, em seu art. 2º, que as varas manterão os acervos processuais anteriores à especialização, sendo a distribuição especializada aplicável apenas aos processos ajuizados após sua vigência.

O processo foi distribuído originalmente em 2007, quando a unidade judiciária possuía competência ampla, anterior à especialização promovida pela Resolução nº 15/2015.

A alteração superveniente de competência das varas não autoriza a redistribuição de processos anteriores, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra da perpetuação da jurisdição, consagrada no art. 43 do CPC.

O art. 69 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia delimita a competência das Varas de Relações de Consumo às demandas decorrentes de relação de consumo, enquanto o art. 68 atribui às Varas Cíveis e Comerciais as demais matérias não especializadas.

A jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a competência do juízo originário para os feitos distribuídos anteriormente à Resolução nº 15/2015, reafirmando a validade do art. 2º da norma como expressão de segurança jurídica e eficiência na prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:

A Resolução TJBA nº 15/2015 não autoriza a redistribuição de processos ajuizados anteriormente à sua vigência, devendo os feitos permanecer no juízo originário.

A aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição impede a modificação da competência em razão de reestruturação administrativa posterior à distribuição.

A competência do juízo originário deve ser mantida mesmo quando a matéria do feito não se enquadrar na especialização atual da vara, desde que respeitada a data de sua distribuição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº.

0196333-63.2007.8.05.0001
, em que figuram como suscitante o
JUÍZO DA
3
ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e suscitado o
JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes das
SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
em
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.